Tribunal: TJMT
Processo: 1090441-87.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090441-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BIANCA MATHIAS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 078.298.781-88 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 036.481.381-46 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada, Elevadores Atlas Schindler Ltda, em face da decisão monocrática (ID. 278195372) que manteve a sentença assim como o benefício da gratuidade da justiça concedido aos Reclamantes.

A Reclamada insurge-se contra a concessão do benefício, sob o argumento de que os documentos juntados pela Reclamante (holerite, despesas com energia elétrica, financiamento e telefonia) não comprovariam situação de hipossuficiência econômica, como exige o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e que a decisão monocrática teria sido omissa ao não enfrentar os fundamentos da impugnação.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios são verba alimentar e não poderiam ser afastados sem robusta fundamentação. Pede, ao final, a revogação da justiça gratuita.

A parte agravada intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, nego provimento.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade, salvo se demonstrado, de forma inequívoca, o contrário:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

No caso concreto, os Reclamantes juntaram aos autos holerite, despesas mensais e declaração de hipossuficiência. Tais documentos confirmam a compatibilidade entre os rendimentos e as obrigações financeiras da unidade familiar, sendo razoável a conclusão pela necessidade de assistência judiciária.

Não se verifica nos autos qualquer prova inequívoca de capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade. A impugnação da Reclamada baseia-se apenas na alegação genérica de que os documentos seriam insuficientes, sem apresentar dados concretos que infirmem a condição alegada.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já decidiu em sentido semelhante:

“A simples alegação de que a parte possui renda ou bens não é suficiente para revogar os benefícios da justiça gratuita, sendo necessária prova robusta da capacidade econômica.” (N.U 1026156-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Presidência, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Ressalte-se que a justiça gratuita é instrumento de acesso à jurisdição, devendo sua negativa ser medida excepcional e motivada, tema consolidado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentando que, embora tenha apresentado documentos como extratos bancários desatualizados e fatura de água, o conjunto probatório não comprova sua insuficiência econômica para custear as despesas processuais. O juízo de origem concedeu o parcelamento das custas em seis parcelas, considerando que o valor patrimonial envolvido na lide e a fatura de energia indicavam capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em determinar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 99, §3º, do CPC estabelece uma presunção relativa de hipossuficiência para pessoas naturais que alegam insuficiência de recursos, porém essa presunção pode ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Conforme o art. 5º, LXXIV, da CF, a concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, devendo o interessado demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou de sua família.

O agravante não apresentou documentos atualizados e suficientes para comprovar sua situação financeira, limitando-se a extratos bancários desatualizados e à situação no Serasa, insuficientes para configurar incapacidade econômica.

A jurisprudência estabelece que a declaração de pobreza isoladamente não é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, sendo necessária a comprovação objetiva da necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da insuficiência financeira, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar, mediante documentos robustos e atualizados, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou a de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada neste acórdão, mas o entendimento está alinhado com a doutrina de Alexandre Freitas Câmara sobre a presunção relativa de hipossuficiência econômica (Novo Processo Civil Brasileiro, Atlas, 2015).

(N.U 1026156-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Assim, não se constatando nos autos elementos concretos e objetivos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da Reclamante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025